Tribunal: TJBA
Processo: 8048667-94.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048667-94.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GINA MARIA BATISTA BORGES Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 03/2019. CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE/ODONTÓLOGO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784 DO STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado e, no mérito, denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata classificada na 5ª posição em concurso público para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde/Odontólogo da Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Governador do Estado possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna ato de condução de certame; e (ii) candidata aprovada fora do número de vagas possui direito líquido e certo à convocação quando houver restabelecimento de candidata melhor classificada por decisão judicial e alegação genérica de existência de vagas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Governador do Estado não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna ato de condução de certame, pois não praticou ou determinou o ato coator. Sua competência restringe-se à nomeação e conferência do posto de oficial, ato posterior à conclusão do certame. Aplicação da Súmula 510 do STF. 4 - O restabelecimento de candidata em posição superior por força de decisão judicial não configura preterição arbitrária e imotivada. A Administração não possui margem de discricionariedade quando age em cumprimento de ordem judicial. Precedentes do STF e STJ. 5 - A mera alegação de existência de vagas, sem comprovação inequívoca da necessidade de seu preenchimento e da preterição arbitrária da impetrante, não autoriza a intervenção judicial. Ausência de prova pré-constituída de surgimento de novas vagas por aposentadoria, promoções, óbito ou exoneração durante o prazo de validade do certame. 6 - Nos termos do Tema 784 do STF, o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação. Ausência de demonstração cabal de tais circunstâncias. IV. DISPOSITIVO 7 - Agravo interno a que se nega provimento. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048667-94.2022.8.05.0000, sendo parte Agravante GINA MARIA BATISTA BORGES e partes Agravados COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora